Tribunal: TJPA
Processo: 0809064-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809064-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR FREITAS LOIOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 32% PARA 20% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STF QUE FAZ CLARA DISTINÇÃO ENTRE MULTA PUNITIVA E MULTA MORATÓRIA. ARGUMENTOS QUE SE POSTAM CONTRÁRIOS A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Município de Belém nos autos da ação de execução fiscal (Processo nº 0801710-98.2018.8.14.0301), ajuizada em face de JOSE RIBAMAR FREITAS LOIOLA contra a decisão ID57166485 que determinou a redução da multa moratória de 32%, em contraponto ao previsto na legislação municipal vigente.

Inconformado o Município recorre arguindo a validade da multa de 32% uma vez que o e. STF já se manifestou no sentido que inexiste qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados que 20% para a multa moratória.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso.

Neguei o efeito suspensivo.

Contrarrazões tempestivas.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Até pouco tempo a multa de mora em 32% do imposto devido era reconhecida pelo e. STF como razoável e sem efeito confiscatório, contudo, revisitando o tema sobre multas em matéria tributária aquela posição até então usual foi modificada.

O e. STF em seus julgados estabeleceu distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a essa segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de até 100% do valor do tributo devido (RE 754.554 / GO), contudo, quando se trata de
multa moratória

como na espécie em julgamento aqui
, o excelso sodalício entendeu pertinente adotar como limite o montante de 20% para multa moratória (AI 727.872 AGR / RS).

Colha-se a ementa:

Ante o exposto, reconhecendo que a decisão recorrida está rigorosamente alinhada a jurisprudência do STF sobre a matéria, bem como a própria CDA conceitua a multa como “MULTA DE MORA A PARTIR DE 1997 32% SOBRE O DÉBITO CORRIGIDO”, não há fundamento hábil para a reforma da decisão, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023